Tribunal: STF
Processo: RE 926944
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    A Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha – ABQM interpõe agravo regimental em face da decisão pela qual o Ministro Luiz Fux, então relator, negou seguimento ao recurso, e que restou assim ementada:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS ARTIGOS 5º, II, 217, IV, E 225, §1º, VII, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. HIPÓTESE DA ALÍNEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 
    Sustenta a agravante que, ao contrário do que restou então asseverado, não existe nenhuma semelhança entre os casos citados – rinha de galo e farra do boi – com a prova de laço, ressaltando que ambas essas práticas são proibidas no Brasil, dada a crueldade que impõem aos animais, ao contrário dessa última, que é autorizada e regulamentada pela Lei Federal nº 10.519/02, a qual dispõe sobre os requisitos mínimos para a defesa sanitária animal durante sua ocorrência.
    Ademais, a Lei nº 13.873/19, que alterou a Lei nº 13.364/16, reconheceu serem as provas de laço, ao lado da Vaquejada e do Rodeio, manifestações culturais nacionais, elevando-as à condição de bens de natureza imaterial, integrantes do patrimônio cultural brasileiro. 
    Assim, a prova de laço, que já era compatível com a Constituição Federal, por garantir, a um só tempo, a promoção de práticas desportivas e a proteção do bem-estar animal, conforme regulamentação prevista em Lei Federal, passou a ser tutelada, também, pelo § 7º, do art. 225, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi dada pela EC nº 96/17. 
    Além disso, tampouco há necessidade de reanálise da matéria fática, para o acolhimento de seu apelo extremo, ressaltando que sempre que promove eventos, em que há disputa da prova do laço, submete-se rigorosamente aos ditames dos regulamentos legais pertinentes.
     Acrescentou, ainda, que a viabilidade do apelo extremo, pela alínea “b”, do permissivo constitucional, não exige a formal declaração de inconstitucionalidade da lei em análise, mas apenas que não tenha sido aplicada, em caso em que isso seria de rigor, como ocorreu na espécie.
    Postulou, assim, a reconsideração da decisão atacada, ou a submissão do recurso ao colegiado.
    É o relatório. 
    Decido:
    Cuida-se de agravo regimental voltado contra decisão do então relator, Min. Luiz Fux, que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto nos autos, dada a inviabilidade de seu processamento.
    Contudo, o certo é que a matéria ventilada nos autos da presente ação civil pública recebeu tratamento constitucional especifico, ao longo do trâmite do presente feito, a recomendar solução diversa daquela alvitrada pela decisão ora agravada.
    Essa, acabou por confirmar o acórdão regional que, apesar de reconhecer a perfeita licitude das provas de laço, consoante as disposições legais aplicáveis, obtemperou que, com base no princípio da precaução, “por implicarem tração na região cervical e cauda e na derrubada dos bezerros, causa dor e sofrimento aos animais”; por isso, tais atividades deveriam ser vedadas.
    Acerca da aplicação do princípio da precaução, em hipóteses relacionadas à exegese da norma do art. 225 da Constituição Federal, já tive oportunidade de salientar que 
    (...) 2. O  princípio da precaução  é um critério de gestão de risco a ser aplicado sempre que existirem incertezas científicas sobre a possibilidade de um produto, evento ou serviço desequilibrar o meio ambiente ou atingir a saúde dos cidadãos, o que exige que o estado analise os riscos, avalie os custos das medidas de prevenção e, ao final, execute as ações necessárias, as quais serão decorrentes de decisões universais, não discriminatórias, motivadas, coerentes e proporcionais. 3. Não há vedação para o controle jurisdicional das políticas públicas sobre a aplicação do  princípio da precaução, desde que a decisão judicial não se afaste da análise formal dos limites desses parâmetros e que privilegie a opção democrática das escolhas discricionárias feitas pelo legislador e pela Administração Pública (...)” (RE nº 627.189/SP-RG, Tribunal Pleno, DJe e 3/4/17.
    No presente caso, já se pode observar que referido princípio foi aplicado em desacordo com essa orientação, na medida em que contrariou expressamente os ditames da legislação pertinente, com fundamento na jurisprudência assente naquele órgão fracionário da Corte regional paulista, acerca da matéria.
    De qualquer maneira, a posterior edição de nova legislação federal a cuidar especificamente desse tema, bem como do acréscimo de novo parágrafo ao art. 225 da Constituição Federal, vieram a tornar insustentável a conclusão a que chegou o acórdão recorrido.
    E isso porque a Lei nº 13.873/19, alterando o disposto na Lei nº 13.364/16, incluiu o laço, bem como as respectivas expressões artísticas e esportivas, como manifestação cultural nacional, além de elevar essas atividades à condição de bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro. 
    Além disso, determinou-se a aprovação de regulamentos específicos para o rodeio, a vaquejada, o laço e as modalidades esportivas equestres, por suas respectivas associações, ou entidades legais, reconhecidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, regulamentos esses que devem estabelecer regras que assegurem a proteção ao bem-estar animal, além de prever sanções para os casos de descumprimento.
    Insta salientar, ainda, que o § 7º, do art. 225, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi dada pela EC nº 96/17, dispõe que, para fins do disposto na parte final do inc. VII, do § 1º, desse artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 da Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos.
    Insustentável, destarte, o posicionamento assumido pelo acórdão recorrido, no sentido de proibir, em absoluto, a realização de provas do laço, com fundamento no princípio da precaução, e, ainda, segundo peculiar entendimento da jurisprudência local.
    Conforme consta do novo dispositivo constitucional a regulamentar a matéria, bem como da novel legislação federal a respeito do tema (Lei nº 13.873/19), as provas do laço e as demais constantes do rol, que elenca, são manifestações culturais nacionais, cuja realização deve ser assegurada, segundo os regulamentos aplicáveis e com a devida fiscalização pelos órgãos competentes e a imposição das penalidades cabíveis, em caso de descumprimento.
    O que não se admite – repita-se – em face desse arcabouço legal a disciplinar o tema, é a proibição absoluta, pura e simples, da realização desse tipo de prova, conforme determinado nestes autos.
    Ante o exposto, acolho o agravo regimental em tela, para, reformando a decisão agravada, dar provimento ao recurso extraordinário, para igualmente reformar o acórdão regional recorrido, restabelecendo a sentença, da origem, que julgara a ação improcedente. 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente